Tribunal: TJDFT
Processo: 0711581-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0711581-04.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MATEUS DA SILVA VASCONSELOS AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Mateus da Silva Vasconcelos contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal do Paranoá que lhe mantém preso há mais de duzentos dias sem encerrar a instrução. Tudo começou com a prisão em flagrante no dia 05/10/2019, quando foi convertida em preventiva pelo Juízo do NAC invocando a periculosidade, porque teria abordado a vítima em local público e a ameaçado com faca, ordenando que entregasse o telefone celular. Ocorre que a vítima não compareceu à audiência do dia 29/01/2020 e a subsequente, prevista para 01/04/2018 foi cancelada em razão da pandemia pelo coronavírus e não há previsão de nova data. Alega que, apesar do excesso de prazo na formação da culpa, somado ao risco de contaminação pela COVID-19, a prisão foi mantida, contrariando o princípio da duração razoável do processo e a Instrução 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal. Alega ainda que na época do fato a causa de aumento do roubo com uso de faca fora revogada pela Lei 13.654/2018. Por fim, afirma que a instrução não foi encerrada por falta de cooperação da vítima, em cuja oitiva insistiu o Ministério Público; assim, a Defesa em nada contribuiu para o atraso, que não se justifica diante da singela do crime: um roubo simples e sem agressão física que denotassem efetiva periculosidade do réu. Por isso, requer liminarmente o relaxamento da prisão e, no mérito, a concessão da ordem. O paciente conta vinte e dois anos de idade e foi denunciado em 23/10/2020 por infringir o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018), narrando-se que no dia 05/10/2019, por volta de 05h00min, em via pública do Paranoá, mediante grave ameaça exercida com uma faca, ele subtraiu o telefone celular de uma mulher que seguia para o trabalho, chamando-a de "vagabunda", fugindo em seguida numa bicicleta. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão flagrancial em preventiva, salientando a periculosidade paciente, por haver abordado a vítima na rua e ameaçado com faca para obrigá-la a entregar o seu telefone celular. Ressaltou também os antecedentes penais do réu, reincidente específico e com condenações definitivas por crimes de roubo, de furto e de tráfico de drogas e que estava cumprindo pena em regime domiciliar desde abril de 2019. Portanto, havia probabilidade concreta de que. em liberdade, voltará inexoravelmente a praticar novos crimes. Ressaltou também que ele registrava passagens na vara tutelar da adolescência, tendo cumprido debalde medidas socioeducativas por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, de furto e de porte ilegal de arma de fogo. Comunicou-se a prisão ao Juízo da VEPERA, mas ainda não há nenhuma decisão constante do sistema informatizado. A prisão foi mantida em 08/05/2020 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal do Paranoá, asseverando presentes os fundamentos da prisão preventiva, a reincidência específica, passagens pela VIJ e o fato de cometer novo crime durante o cumprimento da prisão domiciliar, sendo insuficientes a substituição por cautelares diversas. Acrescentou que os autos tramitavam na Primeira Vara da mesma circunscrição e foram redistribuídos. A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Mateus da Silva Vasconcelos contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal do Paranoá que lhe mantém preso há mais de duzentos dias sem encerrar a instrução. Tudo começou com a prisão em flagrante no dia 05/10/2019, quando foi convertida em preventiva pelo Juízo do NAC invocando a periculosidade, porque teria abordado a vítima em local público e a ameaçado com faca, ordenando que entregasse o telefone celular. Ocorre que a vítima não compareceu à audiência do dia 29/01/2020 e a subsequente, prevista para 01/04/2018 foi cancelada em razão da pandemia pelo coronavírus e não há previsão de nova data. Alega que, apesar do excesso de prazo na formação da culpa, somado ao risco de contaminação pela COVID-19, a prisão foi mantida, contrariando o princípio da duração razoável do processo e a Instrução 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal. Alega ainda que na época do fato a causa de aumento do roubo com uso de faca fora revogada pela Lei 13.654/2018. Por fim, afirma que a instrução não foi encerrada por falta de cooperação da vítima, em cuja oitiva insistiu o Ministério Público; assim, a Defesa em nada contribuiu para o atraso, que não se justifica diante da singela do crime: um roubo simples e sem agressão física que denotassem efetiva periculosidade do réu. Por isso, requer liminarmente o relaxamento da prisão e, no mérito, a concessão da ordem. O paciente conta vinte e dois anos de idade e foi denunciado em 23/10/2020 por infringir o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018), narrando-se que no dia 05/10/2019, por volta de 05h00min, em via pública do Paranoá, mediante grave ameaça exercida com uma faca, ele subtraiu o telefone celular de uma mulher que seguia para o trabalho, chamando-a de "vagabunda", fugindo em seguida numa bicicleta. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão flagrancial em preventiva, salientando a periculosidade paciente, por haver abordado a vítima na rua e ameaçado com faca para obrigá-la a entregar o seu telefone celular. Ressaltou também os antecedentes penais do réu, reincidente específico e com condenações definitivas por crimes de roubo, de furto e de tráfico de drogas e que estava cumprindo pena em regime domiciliar desde abril de 2019. Portanto, havia probabilidade concreta de que, em liberdade, voltará inexoravelmente a praticar novos crimes. Ressaltou também que ele registrava passagens na vara tutelar da adolescência, tendo cumprido debalde medidas socioeducativas por atos infracionais análogos aos crimes de roubo, de furto e de porte ilegal de arma de fogo. Comunicou-se a prisão ao Juízo da VEPERA, mas ainda não há decisão constante do sistema informatizado. A prisão foi mantida em 08/05/2020 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal do Paranoá, asseverando presentes os fundamentos da prisão preventiva, a reincidência específica, passagens pela VIJ e o fato de cometer novo crime durante o cumprimento da prisão domiciliar, sendo insuficiente a substituição por cautelares diversas. Acrescentou que os autos tramitavam na Primeira Vara da mesma circunscrição e foram redistribuídos. Analisando o pedido liminar, ressalta-se que a preocupação com isolamento social e ampliação das medidas sanitárias em razão da pandemia não se limita ao paciente, mas a todos os presos que cumprem pena definitiva ou provisória; por isso são tomadas providências diárias pelas autoridades competentes para minimizar as possibilidades de contágio, porque se sabe também que a liberação automática implicaria a descarcerização em massa, assustando a comunidade pelo provável aumento da criminalidade. Quanto ao alegado excesso de prazo, percebe-se, de fato, morosidade no andamento do processo e a falta da vítima à audiência não é imputável à Defesa. Vislumbra-se, assim, o excesso de prazo, já que a prisão perdura desde 05/10/2019, ultrapassando o limite máximo recomendado pela Instrução 01/2011, da Corregedoria do Tribunal. Todavia, ante a gravidade do fato e os antecedentes do réu, afigura-se razoável e prudente ouvir primeiramente o Juiz sobre as razões da demora, num processo que não aparenta complexidade, estando o réu preso há mais de sete meses e ainda sem data para a audiência. Também é de bom alvitre ouvir o Ministério Público. Com esses fundamentos, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações e ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de maio de 2020 GEORGE LOPES LEITE Relator